Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707008-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED AGRAVADO: A. P., MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA PINATO MATTOSO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O autor ajuizou a presente ação rescisória para desconstituir Acórdão proferido em agravo de instrumento, requerendo “novo julgamento do feito para, agora, livre da ilegalidade, que não se exima da apreciação/participação do d. Representante do Ministério Público a tutelar os interesses do menor deficiente” (Id 33284271, p. 6). Quanto aos temas suscitados como causa de pedir da demanda rescisória, visam a fundamentar pretensão voltada exclusivamente ao reconhecimento da legitimidade da Unimed do Brasil para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença que tramita sob o n. 0700458 69.2021.8.07.0001. Dita matéria, como explicitado na decisão coligida ao Id 55007595, foi examinada em recursos especiais interpostos pelos ora agravados, os quais foram providos, conforme decisão proferida em 25/5/2023, da lavra do Ministro Marco Buzzi, que cassou o "acórdão recorrido, reconhecendo-se a legitimidade passiva da UNIMED BRASIL (CONFEDERAÇÃO), determinando-se o retorno do feito ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento do apelo, como entender de direito” (Id 48103429). Ora, o provimento dos recursos especiais interpostos pelos agravados em face de julgado da 4a Turma Cível, enseja, a princípio, substancial reforma do Acórdão n. 1334178, proferido por aquele e. órgão fracionário, que reconheceu “a ilegitimidade passiva da UNIMED DO BRASIL CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS" e, em relação a ela, julgou "extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC” (Id 21522583 do processo n. 0709053- 91.2020.8.07.0001). Nesse contexto, afigura-se para a presente demanda rescisória provável perda superveniente de interesse de agir. Posto isso, INTIME-SE o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual perda superveniente de interesse de agir quanto ao pedido de desconstituição do Acordão rescindendo, porquanto afirmada, nos autos do Recurso Especial 1983242 - DF, a legitimidade da Unimed do Brasil para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença. Após manifestação da parte autora, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Cível para, querendo, se manifestar. Oportunamente, retornem conclusos para o devido encaminhamento da presente ação rescisória. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora